Tribunal: CARF
Processo: 12571.720150/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720150/2017-02
ACÓRDÃO
2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO LIRO DE ALBUQUERQUE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
PARCERIA x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de
arrendamento rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o
proprietário da terra assumir os riscos inerentes à exploração da atividade
e partilhar os frutos ou os lucros na proporção que houver sido
previamente estipulada, enquanto nos segundos não há assunção dos
riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. Quando em um contrato, ainda que denominado
de parceria rural, contiver a estipulação de que uma das partes receberá
quantia fixa, independente de produção, sem assunção de riscos, resta
caracterizado o arrendamento, devendo ser assim tributado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 343):
Lançamento – Auto de infração
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 209 a 250) referente a
imposto sobre a renda de pessoa física do ano-calendário 2015, no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 31.671,82 acrescido de multa de ofício
qualificada de 150% e juros de mora, em decorrência de omissão de rendimentos
de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
Do Relatório de Ação Fiscal extraem-se os fundamentos da atuação.
Foi desconsiderado o Contrato de Parceria Agroflorestal celebrado entre o
contribuinte e a Klabin S.A., por entender a fiscalização que os supostos parceiros
outorgantes:
1. Não participam da decisão de como explorar a terra, não têm gerência
sobre a plantação;
2. Não plantam e não colhem;
3. Não podem dispor da produção pois no mesmo ato contratual
comprometem-se a vender "a sua parte", ao suposto parceiro outorgado,
por um preço fixo previamente ajustado, desvinculado da qualidade e
quantidade efetivamente produzida;
4. Não compartilham riscos de produção, de caso fortuito e força maior,
que são integralmente assumido pela suposta parceira outorgada;
5. Não realizam despesas de custeio e investimento e
6. Por fim, no contrato firmado inserem-se cláusulas que são atinentes a
contratos de arrendamento.
Conclui, que os contratantes simularam um contrato de parceria rural para
dissimular a verdadeira natureza jurídica, que é arrendamento.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
3
Os rendimentos decorrentes da locação do imóvel foram tributados 50% no
contribuinte e 50% no cônjuge, tendo em vista se tratar de bem comum do
casal.
A Klabin S.A. foi incluída como responsável solidária, conforme entendimento da
fiscalização, por ser essa a principal mentora do contrato de parceria rural e
beneficiária de vantagem econômica na locação de imóvel rural.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% fundamentada no evidente intuito de
fraude do sujeito passivo com o arrendatário solidário ao transmutar o contrato
de arrendamento em parceria rural, com o objetivo de reduzir o imposto de
renda do arrendatário.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração na data de 19/09/2017, por via
postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 260, e o responsável na data de
02/10/2017, conforme termo de ciência por abertura de mensagem (fl. 262), e apresentaram
impugnação única (fls. 265 a 292) na data de 26/10/2017 (fl. 265), na qual alegaram, em breve
síntese:
(i) Não se trata de arrendamento de terras e sim de efetiva, real e necessária
parceria agrícola firmada entre os proprietários da terra e a Klabin, justamente com
o objetivo acima demonstrado: permitir que a Klabin obtenha madeira suficiente
para suprir o estoque de matérias primas de que necessita para a produção de
papel, papelão e embalagem;
(ii) Que, ao contrário do apontado pela fiscalização, há riscos para ambas as partes
contratantes;
(iii) Que o prazo longo de duração do contrato – 17 anos – se deu em razão da
natureza da cultura desenvolvida no imóvel rural, e o ciclo de corte das árvores
plantadas, que para produção de madeira varia entre 14 a 20 anos;
(iv) Que a Klabin assume responsabilidade trabalhista, e isenta o contribuinte desta,
no que tange aos seus funcionários que laboram na fase inicial do plantio;
(v) Que efetua antecipação de preço de compra de futura safra/colheita em razão
da peculiaridade de duração do ciclo produtivo que é bastante alongado – mínimo
de 14 anos;
(vi) Não houve fraude ou simulação, em razão de expressa disposição e autorização
legal (Estatuto da Terra);
(vii) Pugnou, ao final, pela exclusão da responsabilidade tributária.
Da decisão de primeira instância
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
4
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre – DRJ/POA, em sessão realizada em 03/04/2018, por meio do acórdão no 10-61.852 (fls.
342 a 361), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para afastar a sujeição
passiva tributária da empresa Klabin S.A., e a multa de ofício qualificada, que foi reduzida ao
percentual de 75%, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 324):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE. Não compete à autoridade administrativa a
apreciação das questões de legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe
observar a legislação em vigor.
PARCERIA RURAL. O contrato de parceria rural se caracteriza pela divisão de riscos
e resultados e pela efetiva exploração da atividade rural pelos parceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Não restando comprovada a ocorrência da
circunstância qualificadora, imprescindível para a aplicação da multa, incabível a
penalidade de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Somente cabe a responsabilidade solidária pelo
pagamento do crédito tributário quando ficar demonstrado o interesse comum na
situação que constitui fato gerador da respectiva obrigação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do Auto de Infração na data de 18/04/2018, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 369, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
372 a 381) na data de 20/04/2018 (fl. 370), reiterando os mesmos argumentos já apresentados na
Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Arrendamento x Parceria Rural
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
5
Em se tratando de arrendamento ou parceria rural, necessário se faz analisar o
disposto na Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), conforme redação vigente há época da
ocorrência do fato gerador, que assim preconiza:
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de
contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela
exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de
parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
Do Arrendamento Rural
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:
I - os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita,
inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de
retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses
prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação;
II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo
indeterminado, observada a regra do item anterior;
III - o arrendatário, para iniciar qualquer cultura cujos frutos não possam ser
recolhidos antes de terminado o prazo de arrendamento, deverá ajustar,
previamente, com o arrendador a forma de pagamento do uso da terra por esse
prazo excedente;
IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à
renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do
vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das
propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato
considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta)
dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo
mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos
e Documentos;
V - os direitos assegurados no inciso IV do caput deste artigo não prevalecerão se,
no prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, o proprietário, por
via de notificação extrajudicial, declarar sua intenção de retomar o imóvel para
explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu;
VI - sem expresso consentimento do proprietário é vedado o subarrendamento;
VII - poderá ser acertada, entre o proprietário e arrendatário, cláusula que
permita a substituição de área arrendada por outra equivalente no mesmo imóvel
rural, desde que respeitadas as condições de arrendamento e os direitos do
arrendatário;
VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das
benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias
quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
6
indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no
uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos do contrato de
arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;
IX - constando do contrato de arrendamento animais de cria, de corte ou de
trabalho, cuja forma de restituição não tenha sido expressamente regulada, o
arrendatário é obrigado, findo ou rescindido o contrato, a restituí-los em igual
número, espécie e valor;
X - o arrendatário não responderá por qualquer deterioração ou prejuízo a que
não tiver dado causa;
XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições
que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:
a) limites da remuneração e formas de pagamento em dinheiro ou no seu
equivalente em produtos;
b) prazos mínimos de arrendamento e limites de vigência para os vários tipos de
atividades agrícolas;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;
XII - a remuneração do arrendamento, sob qualquer forma de pagamento, não
poderá ser superior a 15% (quinze por cento) do valor cadastral do imóvel,
incluídas as benfeitorias que entrarem na composição do contrato, salvo se o
arrendamento for parcial e recair apenas em glebas selecionadas para fins de
exploração intensiva de alta rentabilidade, caso em que a remuneração poderá ir
até o limite de 30% (trinta por cento).
XIII - a todo aquele que ocupar, sob qualquer forma de arrendamento, por mais
de cinco anos, um imóvel rural desapropriado, em área prioritária de Reforma
Agrária, é assegurado o direito preferencial de acesso à terra ..Vetado...
Da Parceria Agrícola, Pecuária, Agro-Industrial e Extrativa
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
7
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para
atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área
suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de
atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de
atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com
consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro,
por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos
equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá ser
superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro
para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;
e) 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto
básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento
de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem
como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com
animais de cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número
total de cabeças objeto de parceria;
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva em que
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5%
(cinco por cento) por animal vendido;
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do
proprietário será fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do
valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro;
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
8
VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agro-industrial ou
extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem
como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela
presente Lei.
VIII - o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o
valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso
VI do caput deste artigo;
IX - nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota
adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10%
(dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do
parceiro. (Incluído pela Lei no 11.443, de 2007).
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao
proprietário, de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato
de parceria.
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro e
parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a
direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário,
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo
menos, a percepção do salário-mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria agroindustrial,
de aves e suínos, que serão regulados por lei específica.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
9
Por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, observamos que os
contratos rurais podem ser de dois tipos: (i) contrato de arrendamento e (ii) contrato de parceria.
A diferença intrínseca entre eles é que o primeiro caracteriza-se pela ausência de
compartilhamento de riscos advindos de caso fortuito ou força maior, bem como pelo
recebimento de um valor fixo por parte do proprietário, enquanto o segundo, pela existência da
possibilidade de riscos para o proprietário, sem haver retribuição fixa.
Outra diferença entre os dois tipos de contratos, que pode ser extraído do próprio
diploma normativo, é que no contrato de arrendamento há uma retribuição certa ou aluguel
paga pelo possuidor – arrendatário para uso, gozo e fruição do bem, o que decorre justamente da
ausência de compartilhamento de riscos entre as partes, vejamos:
Decreto 59.566, de 14 de novembro de 1966 – Regulamento do Estatuto da Terra
Art. 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
Tal distinção é importante, pois o tratamento tributário é diferente. No contrato de
arrendamento, no caso do proprietário dos bens rurais cedidos, o rendimento é tributado como se
fosse um aluguel comum (art. 49, incisos I e II, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), enquanto no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber
a cada uma delas (art. 59 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99), vejamos:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais
ou artificiais, ou campos de invernada;
[...]
Art. 59. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto,
separadamente, na proporção dos rendimentos que couberem a cada um (Lei no
8.023, de 1990, art. 13).
Parágrafo único. Na hipótese de parceria rural, o disposto neste artigo aplica-se
somente em relação aos rendimentos para cuja obtenção o parceiro houver
assumido os riscos inerentes à exploração da respectiva atividade.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
10
Acrescento, ainda, o previsto no artigo 13, da Lei no 8.023/1990, que trouxe as
alterações na legislação do imposto de renda sobre o resultado da atividade rural:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da
atividade rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de
conformidade com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos
rendimentos que couber a cada um.
Feitas tais premissas, passo a análise deste caso sob julgamento.
Em face do Recorrente foi lavrado o Auto de Infração relativo ao imposto de renda
da pessoa física, ano-calendário 2015, em decorrência da omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa jurídica, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$
31.671,82, acrescido de multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 217 a 250), a renda foi decorrente do
Contrato de Parceria Agroflorestal (fls. 111 a 113, fls. 114 a 118), bem como Instrumento
Particular de Compra e Venda Futura de Árvores em Pé Destinadas ao Corte, firmado entre o
Recorrente e a empresa Klabin S.A, cujo objeto consistia na exploração rural do imóvel
denominado Fazenda Esperança em Tibagi/PR, de propriedade conjunta com sua esposa, Sra.
Maria Ana Mussi Albuquerque.
Como se extrai do verificado pela Fiscalização, e confirmado pela DRJ, fundamentos
com os quais concordo, embora nominado como Contrato de Parceria, possui cláusulas que
deixam evidente trata-se na prática de contrato de arrendamento rural, especialmente porque
deixa de estipular qualquer partilha de riscos de caso fortuito e de força maior, preço em
quantidade certa, vejamos:
Fls. 121-122:
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
CLÁUSULA 3a - Fica pelas PARTES estabelecido, de comum acordo, na data da
assinatura deste contrato, que em relação às árvores de propriedade dos
VENDEDORES, descritas no Considerando 111, a COMPRADORA pagará, para cada
1% (um por cento) das árvores médias formadas adquiridas (árvores em pé, antes
do corte), aos VENDEDORES o preço de R$ 48.706,72 (quarenta e oito mil,
setecentos e seis reais e setenta e dois centavos). Este valor está relacionado com
a área prevista de 258,32 (duzentos e cinqüenta e oito, virgula trinta e dois)
hectares de plantio.
Com pagamento a cada mês, os VENDEDORES se obrigam a vender
antecipadamente, e a COMPRADORA a adquirir 0,473934% das árvores médias a
serem formadas (árvores em pé, antes do corte) que caberão aos VENDEDORES,
conforme CONSIDERANDOS II e III, durante os próximos 211 (duzentos e onze)
meses, até o limite da parcela que cabe aos VENDEDORES, correspondente a
44,00% (quarenta e quatro por cento).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
11
O porcentual mensal de 0,473934% da totalidade das árvores médias a serem
formadas (árvores em pé, antes do corte) que caberão aos VENDEDORES, e que
será adquirido antecipadamente pela COMPRADORA, corresponde a R$ 10.156,87
(dez mil, cento e cinqüenta e seis reais e oitenta e sete centavos), por mês.
CLÁUSULA 4a - O pagamento do preço estabelecido na Cláusula 3a será feito pela
COMPRADORA, em parcelas mensais, durante todo o período de vigência do
contrato, o que implica no total de 211 (duzentos e onze) parcelas, a partir de
junho de 2008, sendo a primeira parcela paga até o dia 06 de julho de 2008,
valores a serem depositados para: JOÃO LIRO ALBUQUERQUE, CPF/MF N°
028.943.00972, no Banco Citibank, de Curitiba/Pr., Agência n° 0070, Conta
Corrente n° 9.882.938-6, após a entrega à COMPRADORA, da respectiva nota de
produtor rural, servindo os comprovantes de depósito como recibo de quitação.
Parágrafo primeiro - A atualização do preço mensal (R$ 10.156,87 - Dez mil, cento
e cinqüenta e seis reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 311,08
(trezentos e onze, virgula zero oito) sacas de soja será efetuada a cada 4 (quatro)
meses, sempre em junho, para pagamento nos meses de julho, agosto, setembro
e outubro em outubro para pagamento em novembro, dezembro, janeiro e
fevereiro em fevereiro para pagamento em março, abril, malo e Junho de cada
ano, durante todo o período de vigência do contrato, de acordo com a variação
do preço da saca de SOJA INDUSTRIAL 60 kg, obtido a partir da média aritmética
dos preços máximo e mínimo informado nos últimos 36 (trinta e seis) meses, nas
referidas datas-base 20 de junho, 20 de outubro e 20 de fevereiro, pela Secretaria
de Estado de Agricultura e Abastecimento do Paraná, DERAL Regional de Ponta
Grossa - PR - se nos referidos dias não houver cotação da soja, valerá a do dia útil
imediatamente anterior.
Parágrafo segundo - A partir do pagamento do preço estabelecido nas Cláusulas
3a e 4o, os VENDEDORES declaram-se pagos e satisfeitos, dando plena e geral
quitação sobre os valores devidos pela COMPRADORA, reconhecendo não lhe
serem devidos quaisquer outros valores decorrentes dos direitos e obrigações
relativos à aquisição das árvores em pé.
Observa-se, ainda, dos instrumentos contratuais apresentados pelo ora recorrente,
que, enquanto proprietário do imóvel rural, e – suposto – parceiro foi afastado completamente da
condução da atividade agrária desenvolvida, a qual era exercida exclusivamente pela possuidora,
Klabin, a qual toma todas as decisões inerentes ao negócio, e desenvolve individual e
exclusivamente a atividade, vejamos:
Fls. 115:
4.2. Caberá à PARCEIRA OUTORGADA a eleição das espécies de Pinus e/ou
eucalipto a serem plantadas na área objeto da parceria, a determinação das
técnicas florestais a serem aplicadas na execução do
florestamento/reflorestamento e sua manutenção durante o período de vigência
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
12
do contrato, inclusive a escolhe do tipo de manejo florestal obedecidas as
prescrições legais incidentes.
(...)
4.7. A PARCEIRA OUTORGADA assume toda a responsabilidade por riscos e
acidentes do trabalho que possam vir a ocorrer no imóvel objeto da parceria, com
seus empregados ou de empresas por ela contratadas, no período de vigência do
contrato.
Denota-se, desse modo, que não há nenhuma cláusula nos contratos que preveja a
devolução do valor adiantado pela Klabin, no caso de prejuízos decorrentes de caso fortuito ou
força maior. Se não houver a produção de madeira, o contribuinte já terá recebido o valor
estipulado e não terá que fazer nenhuma devolução, não havendo que se falar, em adiantamento
para entrega futura.
Está demonstrado que o instrumento particular de contrato de compra e venda
para entrega futura de produtos florestais (fls. 119 a 129), firmado depois do contrato de parceria
agroflorestal, eliminou, para o impugnante, o fator risco inerente aos contratos de parceria, ao
serem estabelecidas cláusulas que alteram justamente a parte do contrato de parceria que trata
da participação dos parceiros na produção da madeira, atribuindo pagamentos anuais em
dinheiro independentemente do resultado da produção e da variação do preço da madeira.
A partir do instrumento particular de compra e venda, o negócio jurídico deixou,
definitivamente, de ser de parceria rural para se transformar em arrendamento rural, apesar da
denominação que lhe foi dada pelos contratantes. O recorrente não mais participava dos riscos
ligados à atividade e decorrentes do caso fortuito.
Sobre esse entendimento cito a jurisprudência deste CARF:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2009, 2010 PARCERIA RURAL. ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. A diferença
intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é que os
primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra assumir os riscos
inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os lucros na proporção
que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos segundos não há
assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo
arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só,
não descaracteriza o arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o
contrato como parceria rural, visto que a essência da parceria rural está no
compartilhamento do risco, que deve ser comprovado documental. No caso de
contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo proprietário dos bens
rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel comum, enquanto que no
contrato de parceria, as duas partes são tributadas como atividade rural na
proporção que couber a cada uma delas. (Acórdão no 2102-003.752, Relatora:
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Data de Julgamento: 06/06/2025).
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
13
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
PARCERIA RURAL x ARRENDAMENTO RURAL. DISTINÇÃO. FORMADETRIBUTAÇÃO
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe uma
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa
de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos,
permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da
parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas
como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
ARTIGO 42, DA LEI No. 9.430, de 1996 Caracteriza omissão de rendimentos a
existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. ALIENAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS. GANHO DE CAPITAL. CUSTODEAQUISIÇÃO. Na apuração
do ganho de capital decorrente da alienação de produtos agrícolas, integram o
custo de aquisição o valor do produto na data do seu recebimento acrescido das
despesas relacionadas a conservação e reparo, assim como a comissão ou a
corretagem, quando o ônus não for transferido ao adquirente do bem. MULTA
QUALIFICADA A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no
14). MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA; CONCOMITÂNCIA É
incabível, por expressa disposição legal, a aplicação concomitante de multa de
lançamento de ofício exigida com o tributo ou contribuição, com multa de
lançamento de ofício exigida isoladamente. (Artigo 44, inciso I, § 1o, itens II e III,
da Lei no. 9.430, de 1996). Recurso provido em parte. (Acórdão no 2202-002.706,
Relator: Antonio Lopo Martinez, Data de Julgamento: 16/07/2014).
Diante disso, as alegações tecidas pelo Recorrente não merecem acolhimento,
devendo ser mantido o lançamento tributário como rendimento omitido decorrente de contratos
de arrendamento rural, na forma de aluguel como disposto na legislação anteriormente citada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.136 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720150/2017-02
14
Luana Esteves Freitas

Fl. 421
DF CARF MF
Original